Tribunal: TJES
Processo: 0016494-05.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016494-05.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE FARIAS SARMENTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA APÓS A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR. ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidato aprovado no concurso para Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2018, contra sentença que denegou a segurança pleiteada no mandado de segurança impetrado contra ato do Comandante Geral da Polícia Militar e do Instituto AOCP. O apelante busca a nulidade do ato administrativo que alterou os critérios de aprovação na avaliação psicológica após a realização da etapa e a consequente reclassificação em posição originalmente alcançada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da alteração dos critérios da avaliação psicológica após a publicação do resultado preliminar da etapa, afetando a classificação dos candidatos; e (ii) o direito do apelante à reclassificação na posição anteriormente alcançada, com todos os reflexos daí decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública deve observar o princípio da vinculação ao edital, não podendo alterar critérios de classificação após a realização da etapa e divulgação do resultado preliminar, salvo para adequação a nova legislação ou correção de erro material.

A alteração dos critérios da avaliação psicológica no curso do certame violou os princípios da moralidade, impessoalidade e boa-fé, ao beneficiar candidatos inicialmente reprovados e prejudicar aqueles que haviam sido aprovados pelas regras originais do edital.

A modificação das regras impactou diretamente a classificação do apelante, reduzindo sua posição de 250ª para 357ª, com prejuízos evidentes quanto à antiguidade, tempo de serviço, promoções e demais direitos inerentes à carreira pública.

O poder de autotutela da Administração Pública não justifica a modificação das regras do concurso após a realização da etapa, especialmente quando a alteração causa prejuízo a candidatos já aprovados conforme os critérios originais.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece a ilegalidade da alteração dos critérios de avaliação psicológica no certame para Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado, garantindo aos candidatos prejudicados o direito à reclassificação conforme a posição anteriormente obtida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública não pode alterar critérios de avaliação psicológica de concurso público após a publicação do resultado preliminar da etapa, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao edital.

A alteração indevida das regras do certame que acarreta prejuízo ao candidato aprovado na etapa anterior enseja a reclassificação na posição originária, com todos os reflexos funcionais daí decorrentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e incisos I e II; Lei nº 9.784/1999, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 024190211789, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 22/03/2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 024209003060, Rel. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 18/05/2021; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0012368-72.2020.8.08.0024, Rel. Sérgio Ricardo de Souza, j. 31/08/2023; STF, MS 27160, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 18/12/2008.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº 0016494-05.2019.8.08.0024

APELANTE
:
PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE FARIAS SARMENTO

APELADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE FARIAS SARMENTO
em razão da sentença de fls. 378/380, proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que nos autos do mandado de segurança impetrado em face de ato do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e Instituto AOCP, denegou a segurança pleiteada, ante o reconhecimento da ausência de interesse de agir superveniente, decorrente da perda do objeto
.

Em suas razões (fls. 382/988) sustenta o apelante, inicialmente, ter sido lesado em seu direito, pois apesar de ter sido aprovado na 605ª colocação para o concurso de soldado combatente regido pelo Edital 01/2018, e com aumento expressivo de vagas após o 6º Termo de Retificação do Edital, foi prejudicado em seu tempo de promoção, formação e aposentadoria.

Destaca que com a alteração do edital, quanto aos requisitos para aprovação na avaliação psicológica, viu sua classificação cair da posição 250ª para a 605ª, não podendo o ente Estatal, deliberadamente, modificar os critérios de aprovação no curso do certame, ofendendo os princípios da moralidade, impessoalidade e, principalmente, da vinculação ao instrumento convocatório.

E mais: a alteração do edital após a realização da 4ª etapa e divulgação do resultado preliminar beneficiou candidatos reprovados, que puderam retornar ao certame dentro do número de vagas previsto no edital, excluindo outros que haviam sido aprovados mediante as regras do edital inaugural.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja declarada a nulidade do ato impugnado (edital publicado em 03/04/2019) e seus efeitos, determinando sua classificação em posição anteriormente alcançada, o que lhe garantiria o direito a participar da Primeira Turma do Curso de Formação CFSd, caso aprovado, com todos os reflexos daí decorrentes.

O Estado apresentou contrarrazões (fls. 400/409) com preliminar de inovação recursal. No mérito, ratifica a legalidade da alteração do edital, com base no seu poder de autotutela, bem como a perda do interesse superveniente recursal, ante a ampliação do número de vagas no certame.

Manifestação do recorrente ID 8489581 quanto a preliminar de inovação recursal.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do
s
recurso
s
.

Depreende-se dos autos que o apelante impetrou mandado de segurança em face de ato do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e do Instituto AOCP, objetivando sua classificação dentro do número de vagas, no certame para Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital n° 01/2018.

Sustentou, para tanto, que após a quarta etapa do concurso, consistente em avaliação psicológica, figurava na 250º posição (fl. 107), sendo que o concurso previa exatamente 250 vagas.

Contudo, após a realização da quarta etapa, houve a retificação do edital do concurso quanto aos requisitos do exame psicossomático (fl. 109/110), e sua classificação foi alterada de forma substancial, passando a constar na 353ª posição, ou seja, fora do número de vagas inicialmente previstas.

Postulou pela concessão da tutela de urgência, determinando a reserva de vaga em favor do impetrante, possibilitando-o participar das demais etapas do certame e, caso aprovado, que fosse efetuada sua matrícula no curso de formação. No mérito, requereu a concessão da segurança para que fosse declarado nulo o ato impugnado (edital de resultado da avaliação psicológica retificado), determinando a classificação do impetrante dentro do número de vagas do concurso.

Nesse contexto, depreende-se dos autos que o juízo de origem deferiu a liminar pleiteada (fls. 123/125v.), determinando à impetrada que permitisse ao candidato seguir nas demais etapas do certame, bem como para, caso aprovado, que efetuasse sua matrícula no curso de formação e, caso concluído com êxito, fosse o impetrante promovido a Soldado Combatente da PMES, até o julgamento final da ação.

Em 24/07/2020 foi publicado o 6º Termo de Retificação do Edital, que passou a contar com 650 (seiscentos e cinquenta vagas), sendo a classificação final do apelante, 605 (fl. 114), dentro do novo número de vagas previstas.

Em sentença proferida às fls. 378/380, o magistrado de origem denegou a segurança pleiteada, reconhecendo a ausência de interesse de agir superveniente decorrente da perda do objeto, já que com a 6ª Termo de Retificação do Edital, que aumentou o número de vagas para 650, o impetrante foi aprovado dentro do número de vagas.

O apelante objetiva através do presente recurso a declaração de nulidade do ato impugnado (edital retificado publicado em 03/04/2019), garantindo seja mantida a classificação anteriormente obtida

com todos os direitos e reflexos daí derivados, tais como posse e promoções.

Adianto que, analisando detidamente os autos, entendo que o recurso merece prosperar.

E diversamente do alegado pelo ente público, não há que se falar em inovação recursal, porquanto o pedido do autor na ação mandamental é claro, qual seja, a nulidade do ato impugnado e a consequente classificação do impetrante dentro do número de vagas, a fim de garantir sua
nomeação
, caso aprovado no curso de formação.

Por certo que a declaração de nulidade do ato
acarreta efeitos subsequentes, com a reclassificação do candidato de acordo com sua primária aprovação e todos os resultados dela decorrentes, tais como antiguidade, posse e promoções, não havendo que se falar, portanto, em inovação recursal.

Ainda, pelos mesmos motivos elencados, também não há que se falar em perda do interesse superveniente na demanda, porquanto a
reclassificação do candidato com esteira no primeiro
exame psicossomático, acarretará em modificação de sua classificação e, consequentemente, gerará efeitos sobre sua antiguidade, posse e promoções.

Neste sentido, é nítido e manifesto o prejuízo para o recorrente já que, aprovado aparentemente na 250ª colocação, subentende-se que seria convocado primeiro que a posição obtida depois da alteração do edital (357ª), com inequívocos reflexos em tempo de serviço, eventuais promoções na carreira e outros benefícios inerentes aos primeiros colocados do certame.

Quanto a legalidade do ato, no tocante a alteração das regras do edital no decorrer do certame, referido tema já foi exaustivamente debatido por este Sodalício, de forma que
“
O poder-dever de autotutela não respalda a atitude da Administração Pública, porquanto a alteração dos requisitos do exame psicotécnico, após a publicação do resultado dessa etapa, embasada na alta taxa de reprovação dos candidatos também afronta os princípios da boa-fé e da moralidade
”
.
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024190211789, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy – Relator Substituto: Ana Cláudia Rodrigues de Faria, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 17/05/2022).

Nesse sentido:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO PELO PROCEDIMENTO COMUM. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA.
CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL APÓS REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA EM PREJUÍZO DE CANDIDATO QUE HAVIA SIDO CONSIDERADO APTO PELA REGRA EDITALÍCIA ORIGINÁRIA. ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA
.
1. - O excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu que Após a publicação do edital e no curso do certame, só se admite a alteração das regras do concurso se houver modificação na legislação que disciplina a respectiva carreira (MS 27160, Tribunal Pleno, Relator: Min. Joaquim Barbosa, julgamento: 18-12-2008, publicação: 06-03-2009). 2. - Está sedimentado no egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que foi ilegal, no concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar regido pelo Edital n. 01/2018, a opção da Administração, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, por retificar o edital para permitir a contraindicação de candidato somente se verificado o não atendimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originariamente previsto.
Nesse sentido: Agravo de instrumento n. 0017005-03.2019.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, data do julgamento: 18-02-2020, data da publicação no Diário: 28-02-2020; Agravo de instrumento n. 0021200-31.2019.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, data do julgamento: 11-02-2020, data da publicação no Diário: 21.02.2020 [...] - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209003060, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 09/07/2021).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL –
CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO COMBATENTE – EDITAL CFSd 01/2018 – AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA – ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS APÓS A DIVULGAÇÃO DO RESULTADOS – VIOLAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS – ILEGALIDADE DO ATO – CLASSIFICAÇÃO DO APELADO ALTERADA – PREJUÍZO EVIDENTE
– ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Discute-se nos presentes autos a (i)legalidade do ato praticado pela Administração Pública, que editou e publicou o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura do Concurso, alterando as regras de classificação e aprovação dos candidatos na 4º Etapa do Concurso Público para o Curso de Formação de Soldado Combatente (Edital de Abertura n. 01/2018), após a sua realização e após a divulgação dos resultados, em razão do elevado índice de reprovação. 2.
O edital representa a “lei do concurso”, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame. 3. No caso em apreço, a Administração Pública afrontou o Princípio da Vinculação ao edital quando alterou as regras no curso do concurso, após a realização da etapa objeto da modificação, hipótese que não encontra amparo no Ordenamento Jurídico
. 4.
O edital de concurso público não é engessado e imutável no curso do certame. Nada obstante, as suas eventuais modificações devem ser excepcionais, vale dizer, para os casos de adequá-lo à nova legislação ou para corrigir erro material, evitando ferir princípios constitucionais aos quais todos estão submetidos, inclusive a Administração Pública, como os da moralidade e impessoalidade. 5. No caso em tela, não há amparo para a alteração dos critérios de classificação, restando patente o prejuízo causado ao apelado que, muito embora não tenha sido classificado dentro do número de vagas originariamente ofertadas, viu sua posição cair drasticamente, da 279º (ducentésima septuagésima nona) para a 680ª (sexcentésima octogésima). Patente, pois, a ilegalidade do ato praticado pela Administração, que não se confunde como simples alteração de gabarito, como tenta fazer crer o apelante, sendo possível a atuação do Poder Judiciário com o intuito de zelar pela observância dos Princípios Administrativos
. 6. Recurso desprovido. Remessa Necessária prejudicada. Efeito suspensivo indeferido. Data: 31/Aug/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0012368-72.2020.8.08.0024. Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. C
ONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. ETAPA DA AVALIAÇÃO PSICOTÉCNICA. ALTERAÇÃO DO EDITAL EM RAZÃO DO ALTO ÍNDICE DE CONTRAINDICAÇÃO. PREJUÍZO AOS CANDIDATOS QUE LOGRARAM APROVAÇÃO SEGUNDO AS REGRAS ORIGINAIS. ILEGALIDADE DA ALTERAÇÃO. COLOCAÇÃO DO CANDIDATO COMPROVADA
. RECURSO PROVIDO. 1- Caso concreto em que o Magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar nulo o 5º termo de retificação do edital nº 01/2018, mantendo assim a indicação anteriormente reconhecida em favor da parte autora no exame psicossomático, e o seu prosseguimento nas demais etapas, inclusive no curso de formação, caso aprovado dentro do número de vagas do certame, de modo que, caso aprovado, possa ser nomeado, sem, contudo, deferir a manutenção da classificação do autor obtida nas regras originais do concurso. 2-
Restou demonstrado, pelo acervo probatório que compõe os autos, que o Apelante foi considerado indicado na avaliação psicotécnica nas regras mais rígidas previstas no Edital nº 01/2018 CFSd/2018 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo - PMES, de abertura do certame, logrando aprovação na 209ª colocação e, depois da alteração dos critérios da avaliação psicotécnica, ou seja, depois do abrandamento da regra, passou a ocupar a 440ª colocação. 3- Ante tal cenário, tem-se que não pode o candidato ser prejudicado por alteração de critérios de etapa do certame durante as fases do concurso. Precedentes do TJES. 4- Tendo em vista que efetivamente demonstrada a colocação atingida pelo Apelante quando da sua aprovação nas regras originais, mister que seja esta levada em consideração para todos os efeitos de vantagens e direitos inerentes ao cargo para o qual foi aprovado
. 4. Recurso conhecido e provido. Data: 01/Aug/2022. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0013987-37.2020.8.08.0024. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Dos documentos juntados às fls. 107, 105 a 108 e 114, evidenciam que o apelante foi considerado indicado na avaliação psicotécnica nas regras mais rígidas previstas no Edital nº 01/2018 CFSd/2018 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo - PMES, de abertura do certame, logrando aprovação aparentemente na 250ª colocação, considerando a somatória das pontuações anteriores e, depois da alteração dos critérios da avaliação psicotécnica, ou seja, depois do abrandamento da regra, passou a ocupar a 357ª colocação.

De fato, a publicação do primeiro resultado de avaliação psicológica apenas previa a condição de apto e inapto, sem ordem de classificação, sendo a listagem indicada às fls. 105 a 108 extraoficial. Contudo, referida listagem considerou a pontuação obtida anteriormente por todos os candidatos do certame, o que demonstra o prejuízo causado ao recorrente.

E sendo nítido e manifesto o prejuízo para o candidato, que aprovado originariamente na 250ª colocação, aparentemente seria convocado primeiro que a posição obtida depois da alteração, com inequívocos reflexos em tempo de serviço, eventuais promoções na carreira e outros benefícios inerentes aos primeiros colocados do certame, pertinente a declaração de nulidade do ato administrativo.

Por todo o exposto, entendo que o candidato não pode ser lesado ante a alteração do edital no curso do certame e, exercendo o controle de legalidade do ato administrativo, deve ser levado e consideração sua classificação primeva, com todos os direitos e reflexos dela decorrentes.

Contudo, assevero que essa reconsideração somente deve ser levada em conta quanto a classificação do candidato após a realização da avaliação psicológica original, na posição 250ª, devendo serem acrescidas as notas posteriores, para fins de se obter a classificação final correta no certame.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO

para determinar que
se considere
a classificação de
PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE FARIAS SARMENTO

na 250ª colocação, após a
avaliação psicológica,
com consequentes efeitos

no resultado final do Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C), deflagrado pelo Edital nº 01/2018 - CFSd/2018.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.

Voto com o relator